Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-73.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento no estado da lide.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Compras que fogem do perfil

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento no estado da lide.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Compras que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Dívida declarada inexigível – Dano moral não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Inexistência de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Recurso parcialmente provido.